Tribunal: STF
Processo: RE 603799
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO POSTAL. MONOPÓLIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. JURISPRUDÊNCIA DO STF: ADPF 46, REL. MIN. MARCO AURÉLIO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. EROS GRAU, TRIBUNAL PLENO, DJe DE 26-02-2010.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.